Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEITON LOBO BOIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: CLEITON LOBO BOIM D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (autor) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, objetivando efeitos infringentes (ID 49855277). Aguarde-se ainda o decurso do prazo concedido ao ID 49664375. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator